Tribunal: CARF
Processo: 10120.731121/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.731121/2012-36
ACÓRDÃO
1301-008.041 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. PROPOSITURA DE MEDIDA
JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO.
Constatado que o Recurso Voluntário foi interposto após o prazo de 30
(trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72 deve ser
reconhecida a sua intempestividade. Medida judicial ajuizada com o
mesmo objeto. Aplicação da Súmula Carf no 1.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 1692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.041 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731121/2012-36
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
LTDA. (fls. 1.542/1.606) em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) que julgou improcedente a Impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 963/998) lavrados para
exigir IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins dos anos-calendário de 2008 e 2009, por supostas
infrações de (i) excesso de juros sobre o capital próprio e (ii) exclusões indevidas a título de
subvenções. Os tributos foram acrescidos de juros de mora e multa de ofício sem qualificação.
Também houve a exigência de multa isolada em função da falta de recolhimento sobre as bases de
cálculo estimadas desses tributos.
3.
Os elementos que fundamentaram a cobrança foram bem sintetizados no Relatório
elaborado pela DRJ (fls. 1.510 e seguintes):
Trata o presente processo de autos de infração lavrados, em 18/04/2013, contra o
contribuinte acima identificado, relativos à cobrança de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição
para o PIS/PASEP acrescidos de juros de mora à taxa SELIC calculados até
abril/2011, multa de ofício e multa isolada, formalizando o crédito tributário de
R$ 7.926.983,51. Os lançamentos são relativos aos anos-calendário 2008 e 2009.
De acordo com a descrição dos fatos no Relatório Fiscal (fls. 957 a 962), o
contribuinte foi autuado por a) deduzir, da apuração do lucro real, Juros Sobre
Capital Próprio (JCP), sem os devidos ajustes, e b) excluir indevidamente do Lucro
Líquido do Período subvenção para custeio, que deveria compor a base de cálculo
para apuração do IRPJ e CSLL.
O procedimento fiscal iniciou-se, em 11/06/2012, com a ciência do Termo de
Início do Procedimento Fiscal, no qual o contribuinte foi intimado a apresentar,
entre outros documentos, o demonstrativo de cálculo dos JCP do ano-calendário
2009, e a esclarecer as exclusões efetuadas no Lucro Real nos anos-calendário
2008 e 2009.
Analisando a documentação apresentada, a fiscalização concluiu que o patrimônio
líquido da pessoa jurídica foi majorado indevidamente em R$ 58.200.000,00, em
02/01/2009, em razão de aquisição com deságio de debêntures da Eletrobrás,
cujo valor de face importava em R$ 60.000.000, por R$ 1.800.000,00.
Segundo a fiscalização, de acordo com as regras contábeis vigentes, a avaliação
dos direitos e títulos de créditos deve ser feita ao valor do custo de aquisição ou
valor de mercado, se este for menor. Utilizando o primeiro critério de avaliação
(custo de aquisição) o lançamento contábil deveria refletir o valor efetivamente
pago pelas debêntures, não afetando o patrimônio líquido da entidade. Assim, as
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.041 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731121/2012-36
3
debêntures deveriam estar registradas pelo valor da aquisição, e somente quando
do seu resgate pelo valor de face, seria reconhecida a receita decorrente do
deságio, afetando o patrimônio líquido.
Obviamente, a pessoa jurídica pode realizar seus lançamentos contábeis da forma
que lhe convier, entretanto se houver algum reflexo fiscal decorrente de tais
lançamentos que reduza indevidamente o lucro real da empresa, devem ser feitos
os devidos ajustes no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR). Sendo assim, uma
vez que o PL foi aumentado indevidamente, e a fiscalizada não efetuou os devidos
ajustes ao lucro real, majorou-se também indevidamente os Juros sobre Capital
Próprio em razão da utilização de uma base de cálculo (PL) incorreta. Desta forma,
parte dos juros pagos ou creditados a título de remuneração do capital próprio
deveriam ter sido adicionados ao Lucro Real, devido a sua indedutibilidade para a
apuração do IRPJ e CSLL.
Quanto às exclusões indevidas relativas à subvenção para custeio, a fiscalização
verificou que a fiscalizada era, nos anos de 2008 e 2009, beneficiária do programa
de incentivo fiscal denominado Fundo de Participação e Fomento à
Industrialização do Estado de Goiás (FOMENTAR), concedido pelo Governo do
Estado de Goiás.
No Relatório Fiscal, a autoridade autuante evidencia, de acordo com o
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3000/99, ,
a existência de dois tipos de subvenções concedidas pelo poder público : “uma é
aquela utilizada para custeio, que deve ser computada na apuração do lucro
operacional, e a outra deve ser empregada em investimentos para a implantação
ou expansão de empreendimentos econômicos, não sendo computada na
apuração do lucro real, desde que apresente alguns requisitos.”. Esses requisitos
foram explicitados no Parecer Normativo no 112/1978.
De acordo com a autoridade fiscal, o incentivo fiscal aqui discutido não se reveste
de alguns dos requisitos estipulados no Parecer para que possa ser considerado
subvenção para investimentos. Não há, por exemplo, sincronismo mínimo entre a
obtenção do benefício e a execução da expansão e/ou modernização do parque
industrial incentivado, já que dá-se um prazo de 20 anos para que essa expansão
e/ou modernização ocorra. Também inexiste gerenciamento da aplicação dos
recursos, com prestação de contas periódica, com pontos de controle
determinados, para o devido acompanhamento das obrigações contraídas.
Ademais, o Decreto que regulamentou o programa FOMENTAR prevê a hipótese
de utilização dos recursos obtidos para capital de giro, por meio de aquisição de
matérias primas e insumos para a indústria. Entretanto, a essência da subvenção
para investimento prevê a aplicação dos recursos em imobilizado para a
implantação ou expansão do empreendimento econômico projetado.
Por fim, a autoridade autuante concluiu que a subvenção analisada se constitui
em subvenção para custeio caracterizada por um não desembolso, e que, por se
caracterizar como receita operacional, deve compor a apuração do IRPJ e CSLL
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.041 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731121/2012-36
4
sobre Lucro Real, sendo indevida a sua exclusão no LALUR. Também foram
apuradas infrações de PIS e COFINS não cumulativos, no entanto, uma vez que o
contribuinte possuía créditos disponíveis passíveis de compensação, efetuou-se
de ofício a compensação.
4.
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 1.003/1.057), que foi
rejeitada pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 1.509/1.523) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). LANÇAMENTO REFLEXO.
É dispensável a emissão de novo MPF, ou de MPF complementar, quando as
infrações apuradas, em relação ao tributo contido no MPF-F, também
configurarem, com base nos mesmos elementos de prova, infrações a normas de
outros tributos. Hipótese em que estes são considerados incluídos no
procedimento de fiscalização, independentemente de menção expressa.

ADIÇÃO AO LUCRO LÍQUIDO. QUANTIAS TIRADAS DE QUAISQUER FUNDOS.
QUANTIAS AINDA NÃO TRIBUTADAS. QUANTIAS DESTINADAS AO AUMENTO DE
CAPITAL.
Serão adicionados ao lucro líquido do período de apuração as quantias tiradas dos
lucros ou de quaisquer fundos ainda não tributados para aumento do capital, para
distribuição de quaisquer interesses ou destinadas a reservas, quaisquer que
sejam as designações que tiverem.

SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. CARACTERÍSTICAS. CRÉDITO PRESUMIDO DE
ICMS. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO.
Caracterizam as subvenções para investimento: a) a intenção do subvencionador
de destiná-las para investimento; b) a efetiva e específica aplicação da subvenção,
pelo beneficiário, nos investimentos previstos na implantação ou expansão do
empreendimento econômico projetado; c)beneficiar diretamente a pessoa
jurídica titular do empreendimento econômico. A mera intenção do
subvencionador não caracteriza a operação como subvenção. Necessário haver
um projeto pré aprovado e vinculação pela dos recursos. A falta de apresentação
do projeto para comprovar a aplicação dos recursos em investimentos impede a
aceitação da subvenção como de investimento e caracteriza receita tributável do
IRPJ.

SUBVENÇÕES - TRATAMENTO TRIBUTÁRIO
Incentivos fiscais concedidos sob a modalidade de desconto em saldo devedor de
financiamento que a pessoa jurídica recebe do poder público para a implantação
e expansão de empreendimentos industriais não preenchem os requisitos
necessários para serem considerados subvenção para investimento.

Impugnação Improcedente
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.041 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731121/2012-36
5
Crédito Tributário Mantido
5.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 1.542/1.606), sustentando em síntese
que (i) o procedimento seria nulo, por violação ao art. 7o, § 2o, do Decreto no 70.235/72, pois
somente depois de 60 (sessenta) dias do início dos procedimentos fiscalizatórios é que foi
comunicada a sua continuidade; (ii) o procedimento seria nulo, pois o TDPF previa apenas
fiscalização de IRPJ e CSLL, não podendo ter sido continuado quanto à Contribuição ao PIS e à
Cofins, vez que a respeito destes não havia sido instaurada fiscalização; (iii) houve nulidade do
procedimento fiscal por “ofensa ao princípio da busca da verdade real”, pois a Fiscalização teria se
recusado à receber documentos que comprovariam as exigências do FOMENTAR antes da
autuação; (iv) nulidade do procedimento fiscal, em razão da “insegurança na determinação da
infração”, pois não houve questionamento quanto ao programa denominado “Créditos para
Investimentos”, semelhante ao FOMENTAR; (v) a infração de excesso de JCP seria ilegítima, e (vi)
as adições relativas ao Programa FOMENTAR seriam indevidas, pois representariam subvenção
para investimento, tendo realizado as contrapartidas exigidas.
6.
Em 28/05/2020, houve solicitação de juntada anexando cópia do Processo no
1008251-68.2018.4.01.3500, distribuído à 6a Vara Federal Cível de Goiânia/GO (fls. 1.634/1.691).
7.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
8.
A Recorrente foi cientificada do acórdão da DRJ em 18/12/2017 (fls. 1.538), por
meio da sua Caixa Postal. Já o Recurso Voluntário foi interposto em 25/01/2018 (fls. 1.540), após o
transcurso do prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação (art. 33 do Decreto no 70.235/72).
Esta circunstância foi bem percebida pela Unidade de Origem no momento do encaminhamento
(fls. 1.621):
2. Inconformado com a decisão administrativa de primeira instância materializada
pelo Acórdão DRJ/RPO no 14-75.048, fls.1509/1523, o contribuinte interpôs o
recurso voluntário de fls. 1542/1606.
3. Da tempestividade: a ciência do acórdão ocorreu, em 18/12/2017 – Termo de
Ciência à fl.1538. O recurso voluntário foi apresentado, em 25/01/2018 (Termo de
Solicitação de Juntada à fl.1540), portanto, fora do prazo legal de 30 dias, que
expirou, em 17/01/2018.
9.
Consultando as razões recursais, verifico que a Recorrente formulou tópico para
defender a tempestividade recursal (fls. 1.545), alegando que teria sido cientificada do acórdão
recorrido apenas em 26/12/2017, quinze dias após a expedição do comunicado, feita em
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.041 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731121/2012-36
6
07/12/2017, em razão do feriado do Natal. Juntou um Termo de Abertura de Documento (fls.
1.610), o qual menciona que só houve acesso aos documentos em 23/01/2018.
10.
Apesar de suas alegações, é fato incontestável que houve a ciência por abertura de
mensagem transmitida pela Caixa Postal do contribuinte no dia 18/12/2017 (fls. 1.538), o qual
prevalece para efeito de contagem do termo inicial do prazo (art. 23, § 2o, III, “b” do Decreto no
70.235/72). Se houve a abertura da mensagem com a notificação do acórdão antes do transcurso
do prazo de 15 (quinze) dias da postagem, considera-se aquela data como o momento em que foi
realizada a intimação. Portanto, não procede a alegação da Recorrente, devendo ser considerado
intempestivo o recurso.
11.
Há outra razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. Conforme petição inicial
juntada aos autos (fls. 1.636 e seguintes), a Recorrente ajuizou Ação Anulatória no dia 30/11/2018
na Justiça Federal de Goiás, pleiteando a anulação das exigências feitas neste Processo
Administrativo. Com isso, renunciou à instância administrativa, nos termos da Súmula Carf no 1.
12.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 1697
DF CARF MF
Original